Tribunal: TJES
Processo: 5000215-52.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-52.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RITA DE CASSIA CERQUEIRA COVRE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMBARGO DE DECLARAÇÃO Nº 5000215-52.2017.8.08.0047

EMBTE.: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A

EMBARGADO.: RITA DE CASSIA CERQUEIRA COVRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO.
OMISSAO INEXISTENTE.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.
MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

N
ão há qualquer omissão no acórdão atacado.
Tenho que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem omissões ou
obscuridades
e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição dos presentes embargos de declaração.

Assim,
não merecem ser acolhidos os embargos que, a pretexto de ver sanada
omissão
, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada
.

Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.
O juízo não é obrigado a seguir julgamentos divergentes ao seu entendimento, salvo os que tenham efeito vinculante, razão pela qual, por consequência lógica, não adere aos entendimentos contrários aos esposados no voto trazidos pela embargante.

A embargante, apesar de alegar
omissão
,
busca
,
na verdade, camuflar a
tentativa de

reanálise da matéria fática-probatória
, sem a existênc
i
a do
alegado
vício na decisão,
eis que o entendimento desta turma fora contrário à sua tese
.
Resta caracterizado o caráter protelatório do recurso em questão, em vista de sua manifesta inadmissibilidade.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, sem qualquer omissão interna a ser sanada, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Quando ao pedido prequestionador, é importante destacar que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interposto com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099 /95, hipótese diversa destes autos, razão pela qual não merece prosperar.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.